Tribunal: TJMT
Processo: 1037373-33.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA ZANATA CUZZIOL - CPF: 098.082.278-56 (RECORRENTE), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1037373-33.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARCIA APARECIDA ZANATA CUZZIOL

Recorrido(s):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRATAMENTO “ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA”. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. NESSE CASO NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente MARCIA APARECIDA ZANATA CUZZIOL postula pela obrigação de fazer c/c reparação por danos morais, decorrente da negativa para a realização de 40 (quarenta) sessões para o tratamento “Estimulação Magnética Transcraniana”, por parte da Recorrida.

2.

Em que pese a existência expressa indicação por médico especializado para seu tratamento e, que diante da indicação clinica não caberia ao plano de saúde discutir a pertinência da prescrição feita ao paciente, entendo que nesse caso especifico há uma condição a ser observada.

3.
Ainda que o
tratamento não conste no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS, o STJ sinaliza que o rol da ANS é meramente exemplificativo.

4.
Pois bem, é sabido que
“Estimulação Magnética Transcraniana” tem sido admitido como tratamento médico eficaz e a jurisprudência Pátria está a determinar o tratamento.

5.
Ocorre que nesse caso em específico, estou a compreender que o tratamento não tende a demonstrar como eficiente, pois em 09 de setembro de 2020, a Recorrente propôs ação de n. 1044052-83.2020.8.11.0001 com a mesma finalidade e naquela oportunidade a indicação médica constavam que a paciente reagiu bem ao tratamento inicial e que 20 (vinte) sessões seriam suficientes para a melhora do quadro clínico. Já nesse feito, no ano de 2021 constou no relatório médico de que a Recorrente reagiu bem ao tratamento inicial e se fariam necessárias 40 (quarenta) sessões.

6.
Em que pese esse magistrado não seja
expert
médico, contudo, ao que indica é que o referido tratamento não demonstrou a eficiência necessária e poderá onerar o Recorrido ao pagamento de tratamento não previsto contratualmente e que não tenha a eficácia plena a recuperação da Recorrente.

7.
Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência é medida impositiva.

8
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a Recorrente MARCIA APARECIDA ZANATA CUZZIOL ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022